Tribunal: TJPA
Processo: 0803823-84.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803823-84.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

AGRAVADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSIDERADO PREJUDICADO PELA PERDA DO OBJETO DIANTE DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA MERITÓRIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. INCONFORMISMO DO ESTADO DO PARÁ QUANTO À NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO LIMINAR DE NATUREZA PRECÁRIA QUE PODE SER MODIFICADA A QUALQUER MOMENTO. ADEMAIS,
TENDO SIDO SENTENCIADO O FEITO PRINCIPAL, O MÉRITO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE APRECIOU O PEDIDO LIMINAR PERDE COMPLETAMENTE O SEU OBJETO, INDEPENDENTE DA SENTENÇA TER ACOLHIDO OU NÃO O PEDIDO AUTORAL. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dez a dezessete do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Ezilda Pastana Mutran
(Vogal).

Belém/PA, 17 de abril de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se
AGRAVO INTERNO

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
visando à reforma da decisão proferida por este relator que julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto em face da empresa
VALE S/A
em razão da prolação da sentença meritória pelo juiz de 1º grau, cuja a ementa é a seguinte (id nº 11759379):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO NA AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.

ART. 932, III, DO CPC/2015 C/C ARTIGO 133, X, DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA.”.

Em suas razões recursais (Id. 11802280), o Estado do Pará sustenta o equívoco na decisão monocrática por entender que não caberia julgar prejudicado o agravo de instrumento interposto, tendo em vista que, no caso concreto, já tinha ocorrido o seu julgamento meritório, estando pendente de julgamento apenas o recurso de embargos de declaração.

Defende que, no caso, ocorreu a preclusão “pro judicato”, que veda ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas a mesma lide (art. 505 do CPC).

Argumenta a hipótese importe em redecisão, o que fere a segurança jurídica, pois retrocede o processo.

Argumenta que, sendo assim,
considerando a preclusão “pro judicato”, a perda de objeto do recurso de agravo que interpôs não poderá ser reconhecida, já tendo sido cumprido o referido objeto, visto que os EDs manejados pela parte contrária sequer suscitaram a perda de objeto em questão, motivo pelo qual deve ser julgado procedente o presente agravo interno para fins de reforma da r. decisão monocrática que entendeu por declarar a perda de objeto aludida.

A empresa agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (id nº 12192947) sustentando estar correta a decisão monocrática pelo que deve ser negado provimento ao mencionado recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de agravo interno, eis que presentes os seus pressupostos necessários.

Analisando os fundamentos apresentados, faz-se forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste recurso não merecem prosperar, porquanto – consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, a qual, vale dizer, encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ, tendo sido sentenciado o feito principal, o mérito do recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que apreciou o pedido liminar perde completamente o seu objeto, independente da sentença ter acolhido ou não o pedido autoral.

Ademais, a decisão que defere ou indefere o pedido liminar ou de antecipação de tutela possui natureza precária, sujeita à modificação a qualquer tempo e, portanto, poderá ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito, cabendo ressaltar que, ainda que o mérito do recurso de agravo de instrumento tenha sido julgado antes da prolação da sentença de 1º grau, tal fato não poderá interferir no entendimento que o juízo de 1º grau adotar na sentença, pois, repita-se, o recurso de agravo de instrumento terá se limitado a apreciar o pedido relativo ao deferimento da tutela de urgência, decisão de natureza precária, posteriormente substituída pela decisão definitiva proferida na sentença.

Nesse sentido, jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória.

2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que apreciou a questão.

3. Recurso Especial prejudicado.”. (REsp n. 1.701.403/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2017.).

“AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS ANTE A NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO PRECÁRIA. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL FACE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. Razões do regimental que não impugnam especificamente os fundamentos invocados na decisão monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, o agravante deve demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".

2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a superveniência da sentença de mérito que defere ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela ocasiona a perda do objeto do recurso especial. Precedentes.

3. Recurso não conhecido.”. (AgRg no AREsp n. 555.711/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 20/10/2016.)

Assim, ante os fundamentos acima expostos, não há como se concluir de forma diversa, visto que o eventual julgamento meritório do presente recurso de agravo de instrumento não teria o poder de alterar o determinado na sentença meritória de 1º grau, devendo o agravante utilizar-se de outros instrumentos processuais previstos em lei capazes de suspender o cumprimento imediato da sentença de 1º grau.

Diante disso, irrepreensíveis os termos do decisório monocrático agravado, eis que, insisto, amparados na legislação e jurisprudência pátrias, impondo-se sua manutenção integral.

Posto isso, firme nas considerações alinhadas e inexistindo circunstâncias fáticas e jurídicas que autorizem reconsiderar a decisão anteriormente proferida, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 17 de abril de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/04/2023